Tribunal: CARF
Processo: 10983.906824/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.906824/2011-93
ACÓRDÃO
1201-007.119 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRINCESA DA SERRA
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000
PROVAS JUNTADAS. FALTA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE.
A falta de apreciação de documentos juntados pelo contribuinte, ainda que
por um lapso, mitiga o seu direito de defesa, vício somente reparado pela
anulação do ato de julgamento, para que possa ser prolatada decisão
considerando toda a riqueza probatória oferecida pelo manifestante.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do
voto do relator.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.119 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906824/2011-93
2
RELATÓRIO
ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRINCESA DA SERRA
LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no
Acórdão no 02-88.170 (fls. 69), pela DRJ Belo Horizonte, interpôs recurso voluntário (fls. 88)
dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma
daquela decisão. Em seguida, o recorrente solicitou a substituição da sua petição de recurso
voluntário, nos termos da petição de fls. 144. A nova petição de Recurso Voluntário foi juntada nas
fls. 145.
O processo trata de duas declarações de compensações – DCOMP, as quais utilizam
o alegado direito de crédito de R$ 62.819,24 a título de saldo negativo de IRPJ do ano 2000, com
origem em retenções na fonte (código 1708 - serviços) e estimativas compensadas, conforme
demonstrado na DCOMP no 30109.51202.220906.1.7.02-1253 (fls. 2).
A Administração Tributária fez a análise eletrônica do direito de crédito pretendido,
quando constatou que o contribuinte apontou retenções na fonte no total de R$ 66.431,41.
Contudo, somente foram confirmadas retenções na fonte no total de R$ 39.360,28, o que levou ao
reconhecimento parcial do saldo negativo pleiteado e à correspondente homologação parcial da
DCOMP no 30109.51202.220906.1.7.02-1253, bem como à não homologação da DCOMP no
37353.60584.100709.1.3.02-7284, desta vez por esta ter sido apresentada além do prazo legal de
cinco anos do fato gerador que deu origem ao direito de crédito, nos termos do despacho
decisório de fls. 39 e relatórios de fls. 48.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 40, em que afirma, em apertada síntese, a legitimidade da parcela do seu direito que é
oriunda da retenção na fonte de um de seus clientes, no valor de R$ 6.982,82, requerendo a
correspondente homologação parcial da primeira DCOMP. Adicionalmente, em relação à segunda
DCOMP, afirma que a tempestividade da primeira DCOMP, em que foi demonstrado o direito de
crédito, garante a legitimidade da segunda DCOMP, requerendo a homologação total desta
última.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Belo Horizonte (fls. 69) na
parte relativa à primeira DCOMP, em razão de a manifestação não estar acompanhada de
comprovação da apontada retenção na fonte e não ter contestado as demais glosas.
Adicionalmente, a decisão recorrida não conheceu da parte da manifestação que trata da segunda
DCOMP, em razão da sua intempestividade.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 88, em que traz os
argumentos a seguir sintetizados:
1. foram apresentados documentos para a fiscalização e foram apresentados documentos
junto à manifestação de inconformidade, contudo, tais provas não teriam sido analisadas
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.119 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906824/2011-93
3
pela autoridade julgadora, o que caracterizaria cerceamento de defesa e a consequente
nulidade da decisão recorrida;
2. caberia à autoridade julgadora intimar o contribuinte para apresentar os documentos
necessários à comprovação do seu direito;
3. a demora na condução do presente processo causou a sua prescrição intercorrente;
4. os documentos apresentados fazem prova suficiente de seu direito de crédito.
Essa petição foi posteriormente substituída nos autos (fls. 145), por petição com
idêntico texto, adicionado apenas de referência às Súmulas CARF no 80 e 143 (fls. 155).
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2020 (fls.
82) e o recurso voluntário foi apresentado apenas em 11/08/2020 (fls. 85). O recorrente afirma
que tomou ciência da decisão sobre a sua manifestação de inconformidade apenas no dia
14/07/2020, mas essa afirmação contraria a prova dos autos, notadamente o termo de fls. 82.
Apesar de o recurso ter sido apresentado além do prazo legal de 30 dias, previsto
no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, é sabido que o atendimento da Receita Federal do Brasil
permaneceu paralisado por um bom tempo como consequência da pandemia de Covid-19,
causando a suspenção dos prazos processuais a partir de março de 2020 (Portaria RFB n° 543, de
20/03/2020 e suas prorrogações) até 31/08/2020.
Esta Turma de Julgamento já abordou situações semelhantes a essa em pelo menos
dois outros momentos. Primeiramente, por unanimidade de votos, esta Turma entendeu que a
contagem dos prazos processuais no âmbito do CARF não se confunde com a contagem dos prazos
processuais no âmbito da RFB, por serem órgãos distintos, conforme o Acórdão no 1201-005.306,
de 18/10/2021, o qual adotou a seguinte ementa:
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DE PRAZO.
PORTARIA CARF.
O recurso voluntário é ato processual praticado no âmbito do Carf. Tanto o é que
o recurso voluntário, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao Carf para fins
de julgamento da perempção, conforme determina os arts. 33 e 35 do Decreto n°
70.235, de 1972. Portanto, a suspensão do prazo de interposição de recurso
voluntário deve estar em consonância com Portaria editada pelo Carf e não pela
Receita Federal.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.119 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906824/2011-93
4
Em seguida, esta Turma mudou o seu posicionamento, ao entender que, embora
não tenha sido estabelecida formalmente a suspensão dos prazos no âmbito do CARF no período
em tela, o recurso pode ser conhecido em razão de a pandemia de Covid-19 configurar a justa
causa prevista no artigo 233 do Código de Processo Civil Brasileiro, conforme o seguinte excerto
do Acórdão no 1201-005.512, de 06/12/2021:
Consta na peça recursal preliminar de tempestividade (e-fls. 349) cuja causa
determinante decorre do art. 6o da Portaria RFB n° 543/2020 (alterada pela
Portaria RFB n° 4105/2020), que dispõe sobre a suspensão dos prazos
processuais, até 31 de agosto de 2020, "como medida de proteção para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(Covid-19) conforme parte final da ementa daquela Portaria.
Informa a Recorrente que "Dessa forma, o termo de início do prazo para
apresentação do presente Recurso Voluntário deu-se apenas em 01/09/2020
(terça-feira), de modo que o prazo se encerra em 30/09/2020 (quarta-feira)".
Considerando que a Recorrente apresentou preliminar de tempestividade em que
expressamente alude a conteúdo de norma impeditiva no âmbito da RFB, mas
que se reflete diretamente neste Órgão de Julgamento, entendo que o recurso
deva ser considerado tempestivo causa caracterizada nos termos do art. 233 do
Código de processo Civil:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de
emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa
causa
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a
impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no
prazo que lhe assinar.
Neste último caso, a decisão foi tomada por maioria de votos, quando me
posicionei no sentido de não conhecer do recurso, afastando a apontada justa causa.
Contudo, o meu entendimento sobre essa questão evoluiu em razão da Nota de
Esclarecimento publicada pelo CARF, no seu sítio na Internet , no dia 01/06/2020, em que vincula
os prazos processuais do CARF aos prazos processuais da RFB, ainda que parcialmente, nos
seguintes termos:
O CARF informa que não prorrogou a suspensão dos prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho, portanto esses prazos voltaram a fluir normalmente.
Entretanto, como a Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB n° 543, de
20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB n° 936, publicada em 29/05/2020, estendeu
até 30 de junho de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais em suas
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.119 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906824/2011-93
5
repartições, consideram-se suspensos até essa data os prazos para a prática de atos processuais
perante as Unidades da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, estão suspensos até 30 de junho de 2020, apenas os prazos para o protocolo
de peças processuais junto aos Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na modalidade
presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Diante da publicação da presente postura do CARF, apesar de não ter sido
publicado um instrumento formal de suspensão do apontado prazo, entendo que a Turma
Julgadora deve seguir essa postura, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, o qual
informa a atividade da Administração Tributária.
Saliente-se que a formalização de recurso voluntário é atividade realizada em CAC
ou e-CAC da RFB, ou seja, enquadra-se na referida Nota de Esclarecimento.
Adicionalmente, apesar de essa Nota falar em suspensão apenas até 30 de junho do
2020, verifico que a RFB continuou a realizar, sucessivamente, prorrogações dos seus prazos até
31/08/2020, de forma que a causa que levou à publicação da referida Nota de Esclarecimento
perdurou até 31/08/2020. Assim, entendo que os efeitos dessa Nota de Esclarecimento devem
perdurar até 31/08/2020.
Com esse fundamento, entendo que o recurso deve ser considerado tempestivo.
Considerando que o recurso também atende aos demais pressupostos de admissibilidade, passo a
conhecê-lo.
O recorrente opõe-se a essa decisão com os argumentos a seguir apresentados e
apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.
1
PROVAS – FALTA DE ANÁLISE - NULIDADE
O recorrente afirma que apresentou à fiscalização notas fiscais, relatórios
financeiros em CD e comprovante de retenção da fonte EPAGRI. Adicionalmente, afirma que
apresentou junto à sua manifestação de inconformidade uma relação de títulos com retenções da
fonte UNIVALI. Contudo, tais provas não teriam sido analisadas pela autoridade julgadora, o que
caracterizaria cerceamento de defesa e a consequente nulidade da decisão recorrida. Acrescenta
que caberia àquela autoridade intimar o contribuinte para apresentar os documentos necessários
à comprovação do seu direito, conforme o seguinte excerto (fls. 1549):
Conforme exposto anteriormente, cabe a Recorrente aduzir e demonstrar a
nulidade da decisão de 1§ Instância, Acórdão ne 02-88.170, prolatado pela 4^
Turma da DRJ/BHE, posto que os documentos apresentados à fiscalização (Notas
Fiscais + relatórios financeiros em CD + Comprovante de retenção de IRRF da
Fonte Pagadora EPAGRI - entregue em 15/06/2011), bem como na impugnação
(Relação de Títulos com Retenções de Impostos da UNIVALI- fls. 52 a 57 dos
autos), não foram devidamente analisados, tanto pelos fiscais antes da lavratura
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.119 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906824/2011-93
6
do Despacho Decisório quanto pela 43 Turma de Julgamento- Relator do
processo, para fins de constatação das retenções afirmadas.
A prova disso está nas razões de decidir que, em momento algum menciona a
análise das notas fiscais, dos relatórios financeiros, dos comprovantes retenção de
IRRF da Fonte Pagadora EPAGRI - entregue em 15/06/2011 e da Relação de Títulos
com Retenções de Impostos da UNIVALI- fls. 52 a 57 dos autos, apresentadas pela
Recorrente, restando assim caracterizada a nulidade da respectiva decisão pela
falta de análise das provas apresentadas.
Limitou-se apenas a alegar que não foram localizados qualquer documento
emitido pela UNIVALI, portanto, não tendo como acatar a argumentação, fato que
é inverídico pois foram juntadas as fls. 52 a 57 dos autos a documentação da
UNIVALI.
Além disso, há que se frisar que se restaram dúvidas sobre a veracidade dos
créditos, caberia a autoridade fiscal intimar a Recorrente para apresentação de
documento hábil a fim de possibilitar a análise de seu direito. No caso da DRJ a
conversão do processo em diligência a fim de solicitar a apresentação da
documentação comprobatória.
Desta forma, contata-se que os documentos protocolados não foram
devidamente confrontados (notas fiscais, relatórios financeiros, comprovantes
retenção de IRRF da Fonte Pagadora EPAGRI - entregue em 15/06/2011 e a
Relação de Títulos com Retenções de Impostos da UNIVALI- fls. 52 a 57 dos
autos)r para fins de possibilitar a aferição do crédito apontado e utilizado nas
PERDCOMP'S.
Inicialmente, deve ser salientado que não podem ser encontrados nos autos os
aventados relatórios financeiros e notas fiscais. Não há como atribuir nulidade à decisão recorrida
em razão de esta não ter apreciado documentos que o recorrente não fez juntar. Saliente-se que a
entrega de notas fiscais à fiscalização não determina a sua juntada aos autos, mormente quando
este tipo de documento não é apontado pela legislação tributária como prova da retenção do
tributo. De toda forma, o recorrente não comprova essa alegada entrega.
O recorrente comprova, por meio de protocolo (fls. 133), que entregou à
fiscalização o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora Epagri. Contudo,
conforme consta desse protocolo, o comprovante foi apresentado fora do prazo estipulado pela
fiscalização. Entendo que o contribuinte deu causa, com a sua inércia, para que tal documento não
fosse considerado pela fiscalização, não havendo que se falar em nulidade da decisão da
Administração Tributária.
Adicionalmente, verifico que o contribuinte não apresentou esse comprovante em
sua manifestação de inconformidade. O contribuinte sequer o mencionou nos seus argumentos
iniciais. Mais uma vez, não há como atribuir nulidade à decisão recorrida em razão de esta não ter
apreciado documentos que o recorrente não fez juntar.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.119 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906824/2011-93
7
Apenas um relatório da empresa Univali foi juntado à manifestação de
inconformidade como prova do direito de crédito pleiteado (fls. 52). Este último documento foi
expressamente referido no acórdão recorrido, conforme o seguinte excerto (fls. 75):
Como visto, a DRF de origem glosou diversos valores do Imposto que haveriam
sido retidos por fontes pagadoras de rendimentos à interessada. Esta, em sua
peça de defesa, limita-se a contestar a glosa de uma única destas fontes, a saber,
"Universidade do Vale do Itajaí, CNP 84.307.974/0001-02", dizendo juntar
"documento [...] emitido pela própria Universidade, onde há o montante de R$
6.982,82 [...] destacados à título de retenção". Compulsando-se as peças
processuais, entretanto, não se depara com qualquer documento emitido por tal
pessoa jurídica; portanto, não há como acatar este argumento.
No caso de alguma fonte pagadora deixar de emitir o correspondente comprovante
de rendimentos, o processo administrativo tributário permite que o contribuinte demonstre o seu
direito apresentando um conjunto coerente de evidências que comprovem a contratação do
serviço, o seu preço e o seu pagamento, conforme entendimento pacificado na Súmula CARF no
143.
Assim, entendo que a autoridade julgadora de primeira instância não poderia deixar
de analisar os documentos efetivamente juntados pelo contribuinte que pudessem infirmar a sua
conclusão. A falta de apreciação desses documentos, ainda que por um lapso, mitiga o direito de
defesa do contribuinte, vício somente reparado pela anulação parcial do ato de julgamento, para
que possa ser prolatada decisão complementar de primeira instância, considerando toda a riqueza
probatória oferecida pelo manifestante, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972,
verbis:
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
2
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O recorrente propugna pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição
intercorrente no presente processo. Essa questão deve ser apreciada, pois se trata de preliminar
que poderia prejudicar as demais questões preliminares. Todavia, a tese do recorrente é
frontalmente contrária à Súmula CARF no 11, pela qual foi pacificado o entendimento de que não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, verbis:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.119 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906824/2011-93
8
3
OUTROS ARGUMENTOS DO RECURSO
O recorrente afirma que os documentos entregues à fiscalização, os documentos
juntados à sua manifestação de inconformidade e os documentos juntados ao seu recurso
voluntário fazem prova suficiente de seu direito de crédito. Contudo, a declaração de nulidade da
decisão recorrida afasta a necessidade de análise dessa questão no presente feito, sem prejuízo da
sua análise por parte da autoridade julgadora a quo.
O recorrente também reclama de que a DCOMP no 37353.60584.100709.1.3.02-
7284, apesar de ter sido apresentada além do prazo de cinco anos do fato gerador que deu ensejo
ao direito de crédito pleiteado, ainda assim deve ser conhecida e homologada, considerando que
esta é secundária da DCOMP no 30109.51202.220906.1.7.02-1253, a qual foi apresentada dentro
desse prazo. Contudo, a declaração de nulidade da decisão recorrida também afasta a necessidade
de análise dessa questão no presente feito
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à
autoridade julgadora a quo a fim de ser prolatada nova decisão em que sejam apreciadas as
provas juntadas aos autos relativas às alegadas retenções das empresas Epagri e Univali, bem
como as suas consequências na análise da DCOMP no 30109.51202.220906.1.7.02-1253.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 184
DF CARF MF
Original